Tribunal: TJPA
Processo: 0012953-40.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012953-40.2017.8.14.0032

APELANTE: JUNIOR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0012953-40.2017.8.14.0032

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Monte Alegre/PA

Apelante: Junior Gomes da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

1) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão.

2)
Demonstrada autoria e materialidade delitiva.
A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito”
substância entorpecente.

3) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/04/2022 e 02/05/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUNIOR GOMES DA SILVA
, por meio de Defensor Público, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal n° 0012953-40.2017.8.14.0032, que condenou o apelante com incurso no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sob regime inicial semiaberto.

Narrou à denúncia
(Num. 8103226 – Pág. 1/2) que, no dia 08/12/2017, por volta das 03h00min, o apelante, juntamente de Joelisson Silva de Freitas, foi preso pela polícia militar na chegada da cidade de Monte Alegre, por terem em depósito uma trouxinha contendo 14 gramas de maconha e a quantia de R$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais).

Em ato contínuo, os policiais militares se dirigiram a residência do apelante, em razão dele ter informado que possuía em sua residência mais quantidade da droga, local em que foi encontrado 03 sacolas plásticas contendo maconha, pesando aproximadamente 2,5kg (dois quilos e quinhentas gramas) e uma balança de precisão.

Desta forma, imputou-se ao apelante à pena do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Consta no processo,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.04.000702-QUI
(Num. 8103228 – Pág. 10/11), que constatou resultado positivo para a substância T
etrahidrocanabinol – THC,
vulgarmente conhecida por
“Maconha”
.

Em razões recursais
(Num. 8103320 – Pág. 1/19), o recorrente defende que a prova apresentada para a comprovação da suposta conduta do acusado é eivada de vícios, eis que não houve comprovação da voluntariedade na autorização para a revista domiciliar, pelo o que entende que devem ser anuladas.

Em razão disso, sustenta que não há qualquer comprovação de que o acusado tenha infringido qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que ninguém viu, ouviu falar ou flagranteou o réu qualquer dos verbos contidos no tipo legal.

Sendo assim, pugna por sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 8103324 – PÁG. 1/10
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(
Num. 8594840 – Pág. 1/11).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de
nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita, eis que
não restou demonstrada a voluntariedade na autorização para a revista domiciliar.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada dos policiais se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou evidenciado nos autos que a entrada dos policiais militares foi autorizada pelo réu, ora recorrente, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais e do próprio réu colhidos na audiência de instrução e julgamento (
Num. 8103242 – Pág. 1 e Num. 8103247 – Pág. 1).

Note-se que o PM Antônio Alves de Vasconcelos, esclarece em seu depoimento em juízo que o réu, ao ser informado da necessidade de revista de sua residência por um dos policiais da guarnição falou: [00:00:18] “
eu vou ser sincero com o senhor, eu vou jogar limpo com vocês, eu vou entregar toda a droga, mas se só o senhor me acompanhar, deixar a viatura lá próximo, o senhor me acompanha lá, que eu vou com o senhor
” [00:00:31] – Num. 8103242.

De igual modo o PM Marcos Pereira Marques relatou que, ao chegarem perto da casa dele, o réu falou à guarnição que tinha mais droga na casa dele, mas condicionou a entrada desde que não levantassem suspeitas e acordassem a mãe do acusado que tinha problemas de coração que “
assim foi feito. Chegamos lá, deixamos a viatura um pouco distante, ele chegou bateu na janela lá, chamou a companheira/mulher, ele disse para ela entregar todo o material que estava lá dentro
” – Num. 8103246 e 8103247.

Veja-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

E, muito embora o recorrente defenda a nulidade das provas por não ter sido documentada a operação em áudio-vídeo, em relação à voluntariedade do consentimento do ora recorrente para o ingresso dos agentes policiais em sua residência, por aplicabilidade do recente entendimento do STJ consolidado nos julgamentos dos HCs 598.051/SP e 705.241/SP, julgados respectivamente em 02/03/2021 e em 14/12/2021, entendo não ser possível sua aplicação, eis que na época dos fatos, em 08/12/2017, não existia tal exigência. Veja-se, ainda, que o STJ concedeu o prazo de 01 (um) ano para o aparelhamento e treinamento policial.

Ademais, o próprio réu, em seu interrogatório em juízo, confirma tal conclusão, eis que assim o declarou (Num. 8103255 – Pág. 1 – 00:01:30), esclarecendo que pediu que apenas um dos policiais entrasse com ele na casa, em razão da sua mãe ter problemas de coração (Num. 8103254 – Pág. 1 – 00:02:10).

Sendo assim,
não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
,
uma vez verificada que a entrada dos policiais na residência foi precedida de consentimento do réu, não havendo que se falar em ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Outrossim, cumpre salientar que, ainda que o réu não tivesse permitido o acesso dos policiais militares em sua residência, é sabido que, especificamente quanto ao caso do tráfico de drogas, fato imputado ao ora recorrente, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, ou seja, é o local onde o traficante armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”.

Em decorrência disso, o delito de tráfico de droga é considerado um crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, sendo perfeitamente possível a entrada em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5°, XI da Constituição Federal c/c art. 240, §1° do CPP.

Nesse sentido, destaco jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS. 33, CAPUT
, E 35 DA
LEI N° 11.343/2006
E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE
NULIDADE SOBRE PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO DO RÉU
. ÁREA ABERTA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CRIME DE POSSE DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMPROVADO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante o necessário desentranhamento de prova ilícita, visto que a entrada dos agentes foi autorizada pelos réus, o que afasta qualquer declaração de ilicitude do ato
tratando-se ainda, de área aberta. Precedentes.

[...]

3. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(TJ-PA. 7560624, 7560624, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) (grifo nosso).

-
--------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR.
NULIDADE EM FACE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS DOIS DELITOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo tio da recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, faz-se prescindível o mandado de busca e apreensão
.

[...]

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena final da apelante. Decisão unânime. (TJ-PA. 2019.05128041-87, 210.593, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11) (grifo nosso).

Por todo o exposto, rejeito a argumentação de nulidade das provas que fundamentaram a sentença, não havendo como prosperar a argumentação recursal.

Diante disso e analisando o acervo probatório colacionado aos autos, entendo que restou demonstrada a efetiva participação do apelante na empreitada criminosa (
crime de tráfico na modalidade “ter em depósito”
), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade
do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(Num. 8103220 – Pág. 2/3),
Auto de Apresentação e Apreensão
(Num. 8103221 – Pág. 10) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.04.000702-QUI
(Num. 8103228 – Pág. 10/11),
o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para a substância
T
etrahidrocanabinol – THC,
vulgarmente conhecida por
“Maconha”
,
das seguintes substâncias:

2 – DO MATERIAL

Trata-se de 02 (dois) tabletes, contendo erva prensada, acondicionados em várias camadas de plástico transparente e fita gomada transparente e 01 (uma) porção de erva prensada, no interior de saco a vácuo, pesando com embalagem um total de 2.460kg (dois quilogramas e quatrocentos e sessenta gramas); o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho.

Quanto à
autoria delitiva
, também resta provada nos autos, pois, além das provas produzidas no inquérito que vinculam o recorrente à prática delitiva, notadamente o
Auto de Prisão em Flagrante
(Num. 8103220 – Pág. 2/3) e as
fotografias
juntadas sob o Id. Num. 8103226 – Pág. 3, 6 e 11, os
depoimentos das testemunhas colhidos em juízo
também

se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Veja-se que a partir dos relatos do PM Rosivaldo Favacho Teixeira (Ids. Num. 8103236 – Pág.1 e Num. 8103237 – Pág. 1), do PM Antônio Alves de Vasconcelos (Id. Num. 8103242 – Pág. 1) e do PM Marcos Pereira Marques (Ids. Num. 8103246 – Pág. 1 e Num. 8103247 – Pág. 1), extrai-se que a conduta delitiva ora em análise foi cometida pelo recorrente, eis que os três policiais afirmam que a droga e o dinheiro foram encontrados em seu poder e, posteriormente, as 3 (três) sacolas de maconha e a balança de precisão foram apreendidas na residência do recorrente.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, tal como já esclarecido supra,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela.

Sendo assim
, do acervo probatório colacionado aos autos não deixa qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia, na modalidade “ter em depósito” (art. 33 da Lei nº 11.343/06), não havendo nada a ser reformada na sentença condenatória ora guerreada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022